Tribunal: TJES
Processo: 0009132-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009132-94.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: MARIA DAS GRACAS MENDONCA GARABELLI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

2. Caberia ao Banco Apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

3. A condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

4. Não obstante a realização do uso indevido do nome da Autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.

em face da

r. sentença de fls. 140/142-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos morais ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA GARABELLI
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar nulo o negócio jurídico em questão, incumbindo à autora a devolução do valor creditado em sua conta;
b)
determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados;
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 146/155, inicialmente, o cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de prova pericial para o deslinde da demanda.

Defende a regularidade da contratação do empréstimo, consoante instrumento juntado aos autos, de modo que teria se desincumbido de seu ônus probatório.

Caso superada tal alegação, afirma que agiu no exercício regular de um direito, pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Retifique-se a autuação, devendo constar como apelante o Banco Safra, figurando a autora como apelada.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.

em face da

r. sentença de fls. 140/142-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos morais ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA GARABELLI
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar nulo o negócio jurídico em questão, incumbindo à autora a devolução do valor creditado em sua conta;
b)
determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados;
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais..

Sustenta o Apelante, em suma, a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, pleiteando, subsidiariamente, a reforma do capítulo atinente ao dano moral.

Pois bem.

Eminentes Pares, a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
(

REsp 1846649

-MA).

Do voto condutor do julgado supracitado, colho que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”.

Claro, portanto, que caberia ao Banco Apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, em audiência (fls. 139), o próprio requerido informou não ter mais provas a produzir, dando azo ao julgamento antecipado da lide.

Desse modo, não restando demonstrada a regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que considerou inexistente o contrato entre as partes.

Sobre os danos morais citados na petição inicial, pleiteou a autora o seu reconhecimento, de forma genérica, em decorrência dos transtornos causados.

Todavia, entendo que a questão demanda solução diversa, vez que a condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da Autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, considerando que o caso não configura dano moral presumido, não obstante a inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a Autora ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem a alegada ofensa ao direito da personalidade, providência que, uma vez não cumprida, implica na improcedência do pleito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação. 4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. A fraude na contratação perpetrada por terceiros, por si só, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou qualquer outro aspecto anímico da apelada, sendo certo que não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir no mundo jurídico o direito à percepção de ressarcimento por danos morais
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023